Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. REESTABELECIMENTO DO CONTROLE DE PERFIL EM REDE SOCIAL. DADOS INFORMADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE. INFORMAÇÃO SUFICIENTE PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo provedor de aplicações requerido contra sentença que determinou o reestabelecimento das contas-anúncio da parte requerente em redes sociais, na condição de administrador, sob pena de multa, bem como ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00, por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que se viu impedido de averiguar a suposta invasão da conta do usuário, com a assunção do controle de cinco de seus business managers, porque não teria sido informada a URL do perfil/página e das contas de anúncios na plataforma, o que seria requisito imprescindível previsto no artigo 19, § 1o, da Lei n. 12.965/2014. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o intuito de evitar o desembolso desnecessário de recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, há necessidade de indicação das URL’s da conta de rede social invadida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo indeferido.
5. A parte recorrida é provedora de aplicações de internet, nos termos da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), uma vez que se trata de pessoa jurídica que exerce sua atividade “de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos”, provendo um “conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”, conforme artigos 5o, inciso VII e 15, caput, da referida Lei. Logo, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza privada e, portanto, pauta-se, precipuamente, pelo Código Civil.
6. A inexistência de regulamentação estatal das redes sociais, no Brasil, destacada por esta Turma Recursal, no Acórdão n. 1.877.568, dificulta a atuação do Poder Judiciário no julgamento de conflitos envolvendo usuários e provedores de aplicações de internet, uma vez que as disposições do Código Civil e, especialmente, do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) mostram-se imprecisas para a solução dessas lides. Não obstante, em sendo essas as ferramentas disponibilizadas aos aplicadores do direito, atualmente, são elas que devem balizar a solução das controvérsias originadas nesse contexto.
7. Nesse cenário, cumpre destacar, primeiramente, que o comando judicial que se extrai da sentença não visa à remoção de conteúdo considerado ofensivo ou inadequado, mas ao restabelecimento do acesso do usuário à sua conta e às ferramentas de business manager que ele administra.
8. O recorrente, desde a contestação, sustenta a ausência de indicação da URL do perfil e das contas, mas em nenhum momento refutou a existência de atendimento prévio, pela equipe de suporte, em que o recorrido informou as URL’s de três contas de anúncio e os ID’s das cinco contas afetadas (ID 63597295, pág. 5).
9. Conclui-se, assim, que o recorrente pretende criar obstáculo ao cumprimento da sentença, alegando falta de informação que já dispõe, no âmbito da corporação, em razão do atendimento da equipe de suporte e não foi adotada providência oportuna para sanar a falha do serviço, revelando-se necessário o ajuizamento de ação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Responderá o recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.965/2014, art. 5o, inc. VII e 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1877568, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 20.06.2024.